Tribunal: TJES
Processo: 5007725-83.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007725-83.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYS LANNE MATIELO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007725-83.2024.8.08.0011

RECORRENTE: LYS LANNE MATIELO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA/SERVIÇOS.
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
FATO SUPERVENIENTE (ART. 493, CPC).
PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS APÓS A SENTENÇA.
DANO MATERIAL MAJORADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANO MORAL
CONFIGURADO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
LYS LANNE MATIELO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 15756985) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Requerente

a quantia de
R$ 1.140,00
(mil cento e quarenta reais) a título de
dano material extracontratual,
acrescido dos seguintes consectários legais:
Efetivo prejuízo e evento danoso na mesma data, ou correção monetária contada a partir do evento danoso.
Sobre o valor principal (R$
1.140,00
[mil cento e quarenta reais]), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso (29/11/2023 –
ID 45342953
) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP). Destaca-se que
o valor do dano material
corresponde às seis faturas da conta de telefone apresentadas pela Requerente (2023 – meses novembro e dezembro) e (2024 – meses janeiro, fevereiro, março e junho), com a cobrança indevida de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) e a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).
”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 15756996, por meio da qual acolheu os declaratórios.

Em consequência do acolhimento dos Embargos da requerida, a r. sentença foi alterada e integrada (efeito integrativo e modificativo), nos seguintes termos:

“
Eis o relatório
.
DECIDO.
Os embargos de declaração estão previstos no art. 48 da Lei 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC, constituindo instrumento processual destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, presentes na decisão judicial. Com efeito, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculos respectivos. Assim, assiste razão ao embargante quanto ao vício apontado, motivo pelo qual passo a saná-lo para incluir os
índices de atualização da condenação, aplicáveis ao caso. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça/TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 31/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).
Diante exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para integrar a sentença embargada com os fundamentos acima expostos.”.

Em sede recursal (ID 15756986), a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que sejam acolhidos seus pedidos. Para tanto, insurge-se contra a improcedência do dano moral, sustentando a existência de lesão extrapatrimonial decorrente da conduta reiterada e de má-fé da Recorrida, razão pela qual reitera o pedido de indenização. Ademais, pleiteia Majoração e/ou complementação do valor da condenação por danos materiais, requerendo a inclusão de valores cobrados indevidamente em período posterior à sentença.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 15756995).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte Autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se de questão que toca diretamente o mérito da pretensão indenizatória, mais especificamente, a análise do
quantum
devido a título de danos materiais, bem como a reforma da sentença quanto ao dano moral.

Verifica-se que a Recorrente traz aos autos prova de que a cobrança indevida do serviço "Vivo Fibra 300 Mbps" persistiu após a prolação da sentença de primeiro grau, acostando a fatura referente ao mês de maio de 2025 (ID 15756987).

Tal ocorrência configura um fato superveniente que deve ser obrigatoriamente considerado por esta instância revisora, nos termos do Art. 493 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Inicialmente, cumpre registrar que, em observância ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa (Art. 5º, LV, da CF/88), foi oportunizada à parte Recorrida a manifestação sobre o recurso e sobre a fatura de maio/2025 juntada, que comprova o fato superveniente. No entanto, em sede de contrarrazões, a recorrida deixou de impugnar de forma específica e detida a alegação da persistência da cobrança e a inclusão da referida fatura, concentrando sua defesa em argumentos genéricos. A ausência de impugnação específica da continuidade do ato ilícito reforça a verossimilhança da alegação autoral e corrobora a necessidade de revisão do
quantum
indenizatório nesta instância.

A persistência da cobrança indevida não se trata de um novo pedido, mas sim da atualização e extensão do dano material já reconhecido pelo Juízo
a quo
. Considerando que o ato ilícito é continuado e que o valor da fatura de maio/2025 (R$ 95,00) foi indevidamente debitado, e em respeito ao princípio da economia processual, a condenação deve ser revista.

Dessa forma, impõe-se a inclusão da fatura superveniente na condenação. Aplicando-se a repetição do indébito em dobro, conforme o Art. 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – cuja aplicação já foi reconhecida na sentença –, o valor a ser acrescido é de R$ 190,00.

Dessa forma, dou provimento ao recurso para o fim de majorar a condenação por danos materiais, elevando-a de R$ 1.140,00 para R$ 1.330,00, abrangendo todas as cobranças indevidas comprovadas até o momento do julgamento recursal.

Ademais, como consequência lógica do reconhecimento do ato ilícito continuado e da procedência do pedido de restituição de valores, impõe-se a declaração da inexistência e inexigibilidade do débito referente à cobrança mensal de R$ 95,00 pelo serviço "Vivo Fibra 300 Mbps" em todas as faturas vincendas. O pleito declaratório constituiu pedido expresso na petição inicial, sendo a omissão da r. sentença superada nesta instância revisora, em função do efeito devolutivo e da Teoria da Causa Madura, conforme o Art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Relativamente ao dano moral, divirjo do magistrado de piso. Os elementos apresentados nos autos dão plena ciência de que a consumidora foi prejudicada, diante de ato ilícito praticado pela requerida, que de forma deliberada, impõe ao consumidor cobranças de serviços não contratados.

A responsabilidade da recorrida decorre da falha na prestação do serviço e da cobrança indevida, configurando o dever de indenizar independentemente da existência de culpa, conforme o Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A conduta da Recorrida, ao persistir com as cobranças indevidas mesmo após o ajuizamento da ação e a ciência do litígio, conforme comprovado pelo fato superveniente ora analisado, demonstra não apenas o descumprimento contratual, mas uma flagrante e continuada má-fé, que ultrapassa o mero dissabor e exige a reparação.

O ato ilícito de manter a cobrança por serviço não contratado e a recusa em cessá-la enquadram-se na definição de conduta reprovável (Artigo 186 do Código Civil) que gera o dever de reparar o dano causado (Artigo 927 do Código Civil). A recalcitrância da empresa em cessar a lesão potencializa o sofrimento e a sensação de impotência do consumidor.

A conduta persistente e desrespeitosa da recorrida violou, de forma direta, o direito da personalidade do Recorrente, notadamente em sua vertente de tranquilidade e dignidade, inerentes ao núcleo fundamental do Art. 5º, X, da Constituição Federal. O dano moral, nesta hipótese, não se limita ao mero dissabor, mas resulta da ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor, que foi compelido a buscar o Poder Judiciário e se manter em litígio contínuo para defender um direito básico já reconhecido como violado.

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir os fornecedores a adotarem medidas mais eficazes na prestação dos seus serviços ao consumidor. Caso contrário, passaria a impressão de que é permitido impor ao consumidor um contrato que este não anuiu, ou seja, eivado de vício de vontade, desde que resolva com a restituição de valores.

A indenização visa reforçar que essa conduta não é tolerada em hipótese alguma, devendo o requerido diligenciar para evitar que situações similares se repitam. Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença no ID 15756985:

1)
Declarar a inexistência e inexigibilidade do débito referente à parcela mensal de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), relativa ao serviço "Vivo Fibra 300 Mbps" em faturas vincendas, sob pena de multa por descumprimento, com fundamento no Art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

2)
Majorar a condenação por danos materiais, elevando-a de R$ 1.140,00 para R$ 1.330,00 (já incluído o dobro), abrangendo todas as cobranças indevidas comprovadas até o momento do julgamento recursal, devendo o referido valor ser atualizado conforme a sistemática já estabelecida pelo juízo sentenciante na decisão de Embargos de Declaração do ID 15756996;

3)
Condenar a Requerida a pagar à Autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)